Tribunal: TCU
Processo: 004.470/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do item 1.8 do Acordão 11204/2016-TCU-2aCamara, do TC-031.022/2015-4, convênios da SEP/PR.

Inteiro teor:
Acórdão 2411/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento, que tem por finalidade verificar o cumprimento da determinação contida no subitem 1.8 do Acórdão 11204/2016-TCU-Segunda Câmara ; considerando que a referida decisão determinou ao então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, atual Ministério de Portos e Aeroportos que: i) finalizasse a análise das prestações de contas expiradas de todos os acordos firmados pela extinta Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR); e ii) comprovasse o cumprimento do subitem 1.6.1 do Acórdão 1621/2014-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, que determinou a realização de levantamento de bilhetes aéreos emitidos e não utilizados no âmbito do Contrato 5/2010; considerando que, em relação ao primeiro item, dos 16 instrumentos abrangidos pela determinação: 7 resultaram em instauração de tomada de contas especial (TCE); 4 encontram-se em fase de instauração de TCE; 3 foram aprovados com ressalvas; 1 foi aprovado; e 1 encontra-se em vigência, podendo ser considerado atendido o subitem 1.8 do Acórdão 11204/2016-TCU-Segunda Câmara ; considerando que, em relação ao segundo ponto, identificou-se a existência de 176 bilhetes emitidos no âmbito do Contrato 5/2010 não viajados e não reembolsados, dos quais, em 117 casos, o cancelamento foi registrado no sistema após a data da viagem; considerando que, apesar de a comissão técnica instituída pelo ministério ter verificado que os fatos evidenciam falha administrativa na fiscalização do contrato, concluiu não ser possível identificar ação ou omissão dolosa para fins de responsabilização pelo dano apurado; e considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária apontou que o relatório elaborado pela comissão técnica é incompleto e adotou premissas equivocadas ao deixar de identificar os responsáveis e suas ações omissivas ou comissivas, dolosas ou culposas, bem como de quantificar o débito adequadamente, indicando o valor histórico e a data de ocorrência de cada uma das parcelas que compõem o dano; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 243; 250, inciso II, e 254 do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação contida na primeira parte do subitem 1.8 do Acórdão 11204/2016-TCU-Segunda Câmara e adotar as providências a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: a) determinar ao Ministério de Portos e Aeroportos que, no prazo de 120 dias, tome as providências necessárias para a instauração de processo de tomada de contas especial referente às irregularidades constatadas no Contrato 5/2010, firmado entre a então Secretaria de Portos e a empresa Pay Less Viagens e Turismo Ltda. e o encaminhe a este Tribunal; e b) informar o Ministério de Portos e Aeroportos sobre esta decisão, alertando-o de que a determinação acima reitera comandos expedidos nos Acórdão 1621/2014-TCU-Segunda Câmara e 11.204/2016-2a Câmara e que eventual reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal sujeita o gestor faltoso à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992. 1. Processo TC- Processo 004.470/2017-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto), atual Ministério de Portos e Aeroportos 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia) 1.6. Representação legal: Ana Carolina Souza do Bomfim 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há